Tribunal: TJSP
Processo: 2287150-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Tutela de urgência. Alegação de violação de Termo de Ajustamento de Conduta no qual os agravados, promotores de eventos em zona rural, segundo o agravante, ou de uso misto, segundo eles, comprometeram-se a não violar os limites de emissões diurnos de 65 dB(A) e noturnos de 55 dB(A), enquanto não realocado palco de eventos. Direito que se evidencia, de momento, na

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Tutela de urgência. Alegação de violação de Termo de Ajustamento de Conduta no qual os agravados, promotores de eventos em zona rural, segundo o agravante, ou de uso misto, segundo eles, comprometeram-se a não violar os limites de emissões diurnos de 65 dB(A) e noturnos de 55 dB(A), enquanto não realocado palco de eventos. Direito que se evidencia, de momento, na necessidade de obediência ao ajuste. Tutela de urgência concedida para esta finalidade, com arbitramento de multa cominatória. Inadmissibilidade da discussão de questões não ligadas diretamente ao juízo de probabilidade próprio da fase. Agravo de instrumento parcialmente provido.